Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000180-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 019.877.541-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.191-43 (VÍTIMA), BENEDITA DA SILVA - CPF: 892.468.536-87 (ASSISTENTE), CINTIA BRUNA DA SILVA - CPF: 019.275.261-83 (ASSISTENTE), RONDINELLI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 033.556.771-16 (ASSISTENTE), WALLACE DA SILVA MARTINS - CPF: 042.892.221-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-32.2020.8.11.0002

APELANTE: ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– ALEGADA PREMEDITAÇÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS –
APELO DEFENSIVO
– EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS – COMPROVAÇÃO – AGRAVANTE – AUMENTO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PROPORCIONALIDADE – TENTATIVA – FRAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO – VÍTIMA ATINGIDA POR MAIS DE 20 [VINTE] GOLPES DE FACA – PATAMAR ESCORREITO –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o simples fato de os acusados perseguirem a vítima após sua saída do trabalho para consumar o seu intento criminoso, sem a demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.

Se o Conselho de Sentença absolveu a apelante pela prática do delito conexo de roubo, o fato de a vítima ter seu patrimônio vilipendiado não pode ser utilizado como fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, a título de circunstâncias desfavoráveis do crime.

Comprovadas nos autos as consequências nefastas sofridas pela vítima em razão dos golpes sofridos, escorreita a negativação da referida circunstância judicial.

“O Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[STJ, AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023].

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
[Enunciado n. 46].

Tendo a ofendida recebido mais de vinte golpes de faca, várias delas em regiões vitais, escorreita a diminuição na fração mínima de 1/3 [um terço] por conta da tentativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-32.2020.8.11.0002

APELANTE: ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Suellen Leite Barros e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que a condenou à reprimenda definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A apelante postula o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, afastando-se a negativação das circunstâncias e das consequências do crime.

Na segunda fase, argumenta que o juízo de origem se equivocou ao majorar a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], tendo em vista o reconhecimento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No atinente à terceira fase, sustenta que
“seria possível uma maior diminuição”
,
“pois o resultado morte não ocorreu”
.

Pede, ao final, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Várzea Grande requer a majoração da reprimenda imposta, com a negativação da culpabilidade do agente,
“em vista de ter agido de maneira insistentemente premeditada, revelando maior grau de intensidade do dolo”
.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, e pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-32.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso abrange, exclusivamente, a dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar em apelante em
15 [quinze] anos
, ao sopesar de modo desfavorável as
circunstâncias e as consequências do crime
, assim fundamentando:

“[...]
6.) CIRCUNSTÂNCIAS
: desfavoráveis à acusada, uma vez que a vítima também teve seu patrimônio vilipendiado, transcendendo a normalidade;

7.) CONSEQUÊNCIAS
: percebe-se da oitiva da ofendida e do exame de corpo de delito que a infração penal deixou marca indelével em Kátia – tanto no aspecto psicológico como no físico”.

Ao contrário do assinalado pelo combatente defensor, a pena-base não foi fixada
“no dobro da pena mínima cominada para o crime de tentativa de homicídio”
.

A minorante da tentativa é aplicada na terceira fase dosimétrica, considerando-se, na primeira, a reprimenda prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal infringido.

Assim, ao sopesar de modo desfavorável duas circunstâncias judiciais [circunstâncias e consequências do crime], não há qualquer imperfeição na fixação da pena-base em 15 [quinze] anos, cujo
quantum
é inferior à fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor negativo, tida pela jurisprudência dominante como proporcional.

Em contrapartida, como bem salientou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
“não se discute que a vítima teve seu patrimônio afetado pelo crime narrado na denúncia, sendo o corréu Alibil, inclusive, condenado pelo roubo mencionado na exordial acusatória.

No entanto, a acusada, ora apelante, foi absolvida das imputações referentes ao crime de roubo, de modo que não pode haver valoração negativa das circunstâncias do crime no que tange ao crime patrimonial praticado, já que tal ofensa, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, não foi causado pela apelante.

Assim, a fundamentação trazida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, especificamente em relação às circunstâncias do crime, é inidônea, de modo que a negativação de tal circunstância deve ser afastada”
.

Em contrapartida, deve ser mantida a negativação das consequências do crime, uma vez que, segundo assinalado pela Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões,
“a vítima permaneceu por meses em tratamento médico em razão da difícil evolução dos quadros abdominais e ortopédico, ficando todo o tempo afastada de suas ocupações habituais”
.

E continua:
“os fatos ocorreram em 14 de novembro de 2019. A vítima foi submetida a exame pericial complementar de lesão corporal em 9 de janeiro de 2020, tendo, nesse ínterim, ficado aguardando avaliação médica sobre a necessidade de novo procedimento abdominal, bem como ortopédico, em razão, neste último caso, de apresentar restrição de flexão completa dos dedos da mão esquerda”
.

Nesse diapasão, deve ser mantida a negativação das consequências do delito.

De outro giro, não procede a pretensão ministerial, quanto à exasperação da reprimenda basilar por conta da propalada premeditação do crime.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[1]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[2]
.

Não obstante os fundamentos aduzidos pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Várzea Grande, percebe-se, às escâncaras, que não ficou demonstrada a premeditação do crime, mas apenas que o réu deu continuidade à execução do delito, perseguindo a vítima que não foi encontrada no dia anterior à tentativa de homicídio.

Não houve uma preparação prévia para o ataque. A apelante não ficou de tocaia aguardando a vítima passar para que então pudesse atingi-la de inopino.

A acusada, ao que parece, não ficou dias planejando o crime, não ficou de campana na frente da residência ou do trabalho da vítima acompanhando sua rotina, seus horários e seus caminhos, objetivando eliminar qualquer possibilidade de erro.

Na hipótese vertente, a simples perseguição à vítima, após ela ter saído de seu trabalho, mostra o intento criminoso da apelante e de seu comparsa, mas não comprova, de modo insofismável, a existência de premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana,
verbis
:

“Em relação à pena-base, o Ministério Público de origem postula que a culpabilidade seja valorada negativamente, alegando que houve premeditação do crime, o que demandaria o recrudescimento da reprimenda penal imposta à acusada.

Nesse ponto, pede-se vênia para transcrever trecho do parecer anexado aos autos no id. 106388492, tendo em vista que esta Procuradoria de Justiça já se manifestou sobre a valoração da premeditação na primeira fase da dosimetria da pena ao analisar o recurso interposto pelo corréu ALIBIL, sendo certo que a referida fundamentação serve, também, para refutar os argumentos trazidos pelo MP em suas razões recursais:

‘(...) incabível a utilização da premeditação para valorar negativamente a culpabilidade, tendo em vista que se trata de hipótese qualificadora do crime de homicídio, a qual não constou na denúncia, tampouco foi analisada pelo Conselho de Sentença. Assim, ainda que se admita que a premeditação tenha ocorrido, o que não foi alvo de análise durante a instrução processual e o julgamento no Plenário, certo é que esta não pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena-base (...)’.

Sobre o mesmo assunto, esta Colenda Câmara também decidiu pela impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade pela premeditação no presente caso, diante da ausência de comprovação de que esta tenha ocorrido, conforme acórdão de id. 120220956).

Dessa forma, tem-se que o recurso ministerial não comporta provimento”.

Forte em tais razões, ao excluir a negativação das circunstâncias do crime, redimensiono a reprimenda basilar imposta para
13 anos e 6 meses de reclusão
, mantendo-se a fração de 1/8 [um oitavo] fixada pelo juízo de primeira instância, por se mostrar benéfica à apelante.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe.

Em seguida, majorou a pena-base em 1/6 [um sexto], diante da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verificando nenhum equívoco, conforme sustentado pela defesa.

Digo isso porque,
“o Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[4]
.

Nesse diapasão, fica a reprimenda intermediária estabelecida em 15 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira e derradeira fase dosimétrica, o juízo de origem, por força da tentativa, diminuiu a pena intermediária à fração mínima de 1/3 [um terço],
“considerando que o crime se aproximou muito da consumação – a ofendida apenas não veio a óbito porque recebeu atendimento médico eficaz”
.

Neste ponto, faço minhas as palavras do Promotor de Justiça, César Danilo Ribeiro de Novais, que, em suas contrarrazões, salientou,
ipsis litteris
:

“Por fim, em relação a última fase de dosimetria da pena, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, o juízo de primeiro grau analisou a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II, CP).

Após, sobreveio a diminuição da reprimenda em razão da tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), cujos fundamentos da decisão vergastada também NÃO merece reparo, visto que observou a proporcionalidade entre o caminho do crime (iter criminis) percorrido pela apelante para a consumação do resultado morte ao reduzir de maneira devida a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em 1/3, encontrando a reprimenda final de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Como se sabe, a tentativa é a execução iniciada de um crime, porém, que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse sentido, o disposto no artigo 14, II, do Código Penal, não reflete qualquer dúvida sobre esse conceito.

É que a consumação do delito é precedida de várias etapas que, reunidas, constituem o denominado iter criminis ou ‘caminho do crime’, quais sejam: cogitação (ideia do cometimento do delito), decisão (opção pelo cometimento do delito), preparação (planejamento dos atos necessários para o início da execução do delito), execução (início da realização da conduta ofensiva ao bem jurídico tutelado) e consumação (realização de todos os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo penal). Assim, se iniciada a execução do crime sem a ocorrência do seu resultado (consumação) por razões alheias ao ânimo do agente, estar-se-á diante do crime praticado na modalidade tentada.

Desse modo, dois elementos na tentativa são de suma importância: a) o início da execução do crime; e b) a não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ambos, reunidos, fazem parte do
iter criminis
, isto é, do caminho do crime percorrido pelo agente, que, como dito anteriormente, nada mais é do que o conjunto de fases ou atos (etapas) que se sucedem para o alcance da intenção criminosa.

A tentativa poderá ser perfeita ou imperfeita. A primeira diz respeito ao crime falho, verificado quando o agente realiza todos os atos executórios, mas cujo resultado pretendido não se consuma em razão de causa acidental. Já a tentativa imperfeita ocorre quando os atos executórios são interrompidos contra a vontade do agente, impedindo-o ou dificultando de prosseguir com a intenção criminosa.

Esses elementos são importantes para compreendermos que a tentativa deve ser punida com a pena correspondente ao crime consumado, entretanto com a diminuição de 1/3 a 2/3, conforme preconizado no parágrafo único do artigo 14, II, do Código Penal.

Para a punição da tentativa, portanto, ressaí nítido que o Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva, que consiste levar em consideração a gravidade do fato constitutivo da tentativa, conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente.

De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal de 1940,
‘Dentro do seu critério dúplice, de medir a responsabilidade do ponto de vista da quantidade do crime e da temibilidade do agente, o projeto dispõe, divergindo da teoria subjetiva, que a pena da tentativa é inferior (de um a dois terços) à do crime consumado. Atendeu-se à tradição do nosso Direito e ao sentimento popular, que não consente sejam colocados em pé de igualdade o crime perfeito e o imperfeito. Além disso, para justificar a disparidade de tratamento, há uma razão de ordem prática: se se comina a mesma pena em ambos os casos, o agente não teria interesse algum em deixar de insistir, antes de ser descoberto, no seu frustrado objetivo criminoso’
(n. 12).

Com isso, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram o
iter criminis
percorrido pelo agente como o principal parâmetro para aplicação da causa de redução de pena nos crimes tentados, e não necessariamente,
e.g.
como no crime de homicídio, a gravidade das lesões sofridas pela vítima ou, ainda, se estas lesões resultaram ou não perigo de morte, pois quanto mais o agente se aproxima do resultado desejado, menor deve ser a redução.

[...]

De fato, para se proceder a redução da reprimenda nas hipóteses de crime tentado, devem ser considerados os atos de execução do delito para se utilizar a menor (1/3) ou maior fração (2/3) previstas no parágrafo único, inciso II, do artigo 14 do Código Penal, ou seja, quanto mais o delito se aproxima da consumação, menor será a redução, e vice-versa.

[...]

Inclusive, esse E. TJMT no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, estabeleceu que
‘A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação’
– Enunciado 46.

Nesse diapasão, a r. sentença penal condenatória, em harmonia com os entendimentos acima perfilados, respeitou a proporcionalidade entre o caminho percorrido pelo agente, ora apelante, para a prática do crime, utilizando o Juiz Presidente a correta fração de 1/3 na terceira fase de dosimetria da pena.

Nesse sentido, conforme narra a denúncia, a apelante
SUELLEN LEITE BARROS
, agindo com vontade assassina, em comunhão de esforços, concorreu para que fossem desferidos
diversos golpes de faca contra a vítima
, que apenas não veio a óbito em razão de
terem os autores sido surpreendidos por terceira pessoa
e, posteriormente,
ter a vítima recebido atendimento médico eficaz
.

Em sendo assim, está-se diante da tentativa perfeita do crime de homicídio.

Isso conduz à compreensão de que a apelante
SUELLEN LEITE BARROS
andou muito para a consumação do delito,
aproximando-se ao máximo do resultado morte ao esgotar todos os meios que tinha disponíveis para consumação do resultado desejado
, que, contudo, não se concretizou acidentalmente por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, além do exaurimento da fase executória,
SUELLEN LEITE BARROS
ofendeu o bem jurídico tutelado de modo bastante acintoso, não merecendo, assim como bem entendido pelo Juiz Presidente, a redução em relação à tentativa na fração máxima, como se o agente não tivesse esgotado todos os meios que tinha a sua disposição para ceifar a vida da vítima e como se esta sequer tivesse sido atingida (e.g. total erro de pontaria).

Sob esse enfoque, descendo os olhos nas formas de tentativa do crime de homicídio vê-se a classificação específica da tentativa branca ou incruenta e da tentativa vermelha ou cruenta. A primeira ocorre quando o agente utiliza o meio necessário e apto a causar o evento morte, mas sem atingir a vítima, de modo que o bem jurídico não é afetado pela ação criminosa. A segunda ocorre quando o agente efetivamente ofende a integridade corporal da vítima, como ocorreu no caso em apreço.

Pautado nisso e considerando exatamente a Exposição de Motivos n. 12 do Código Penal de 1940, que previu para adoção da teoria objetiva da aplicação da pena em caso de tentativa que os crimes perfeitos e imperfeitos não devem ser colocados em pé de igualdade, haja vista a importância da consumação do resultado, não é razoável, lógico e proporcional que no caso em análise a tentativa cruenta de homicídio tenha a fração da redução da pena estabelecida no seu patamar máximo, equiparando-se à hipótese da tentativa incruenta.

A conduta, portanto, se aproximou ao máximo do resultado morte.

Vale dizer, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo agente culminou com a real agressão ao bem jurídico tutelado, empregando o agente de modo eficaz o necessário para o exaurimento do crime,
uma vez que a vítima recebeu golpes de faca
, a redução da minorante na fração máxima de 2/3 só seria possível se estivéssemos diante da tentativa incruenta de homicídio, o que não é o caso.

Nesse sentido, o caso dos autos não deve ser equiparado à hipótese da tentativa branca de homicídio, sobremodo a desconsiderar de maneira indevida que a vítima foi atingida na região do abdômen por golpe de faca.

Portanto, Excelências, prover o recurso defensivo para reduzir a pena no patamar máximo de 2/3 implicará notadamente ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não se pode punir o homicídio tentado contra a vítima Katia Aparecida da Silva Pardin com a mesma fração minorante que seria utilizada na hipótese de tentativa de homicídio em que não se atinge a vítima (tentativa branca ou incruenta).

Assim, a fração minorante de 1/3 aplicada na r. sentença levou em consideração a extensão do caminho delitivo percorrido pelo agente, bem como considerou o fato da apelante ter se utilizado por completo do recurso que dispôs para tentar matar a vítima.

Diz-se, em se tratando da tentativa perfeita e cruenta, a apelante SUELLEN LEITE BARROS esgotou o meio de execução ao efetuar golpes de faca em direção à vítima,
acertando-a em região vital
, e, consequentemente, se aproximando ao máximo do resultado naturalístico, elementos que constituem circunstâncias que autorizam o julgador a promover a redução no patamar na fração mínima de 1/3, em vez de 2/3, pois,
além da letalidade do instrumento utilizado na prática delitiva e a quantidade de golpes efetuados, repise-se, tem-se também que a vítima foi atingida na região do abdômen, que trata de região nobre do corpo humano, onde se situam órgãos de extrema hierarquia, considerada zona vital
”.

Conforme se infere dos autos, foram desferidos mais de vinte golpes de faca na vítima, “
com múltiplos ferimentos em tórax anterior e posteriormente, bem como ferimento em região supraumbelical de aproximadamente 3 cm, com alça de jejuno exposta para o ambiente, motivo pelo qual foi encaminhada para laparotomia exploradora onde foi realizado enterorrafia, drenagem torácica à direita, além de suturas das lesões secundárias. Após, foi para acompanhamento em terapia intensiva”
[Trecho da sentença do corréu, Alibil Nascimento Júnior]
.

Forte em tais razões, entendo que deve ser mantida a fração de diminuição da pena, por conta da tentativa, em seu grau mínimo, conforme acertadamente consignado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ressaltando que este mesmo patamar foi aplicado – e conservado por este Tribunal – ao coacusado, Alibil do Nascimento Júnior.

Destarte, fica a apelante definitivamente condenada à reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, haja vista o
quantum
da pena imposta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda imposta à apelante,
SUELLEN LEITE BARROS
, para
10 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

[3]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023